Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. VISÃO MONOCULAR. SERVIDOR NA ATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da retenção do imposto de renda no pagamento dos vencimentos da autora, em razão de ser portadora de doença grave (visão monocular).

2. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça ora concedida. Liminar indeferida (ID15250413). Contrarrazões apresentadas (ID 15640774).

3. O objeto do processo está abarcado pelo Tema 1037 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Há determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que se discute a incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019, Fazenda Nacional versus Ricardo Jose da Rosa Rodrigues).

4. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a suspensão determinada na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil não impede a apreciação das medidas urgentes, a fim de evitar dano irreparável, em atenção ao artigo 314 do CPC (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017. Partes: Estado do Rio de Janeiro versus Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira).

5. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo. Precedente do TJDFT: DISTRITO FEDERAL versus RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS (Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430).

6. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida a medida antecipatória.

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida a custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja a exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.